Tribunal: CARF
Processo: 18239.002694/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.002694/2009-38
ACÓRDÃO
2002-009.546 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ARTUR PINCIARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES.
Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidado
sob a sistemática do recurso repetitivo no sentido de reconhecer a isenção
de IRPF dos rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.546 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002694/2009-38
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), para constituição do crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de
R$ 33.861.98, incluídos os acréscimos legais, calculados até 31/03/2009.
Conforme consta no relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos do Exterior declarados, com o
valor informado por Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(Derc), constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$ 69.300,00, recebidos
de Organismo Internacional (CNPJ no 00.394 541/0008-51 – Ministério da Saúde –
Unesco – Org. Nações Unidas Para Educação Ciência e Cultura).
O sujeito passivo foi cientificado da NL em 11/05/2009 e apresentou impugnação
em 09/06/2009, alegando, em síntese, o seguinte:
O contribuinte, depois de se qualificar e alegar a tempestividade de sua peça de
impugnação ao lançamento, afirma que a fundamentação das decisões é o
principal mecanismo para assegurar a observância de todos os demais princípios,
sendo a indicação dos pressupostos fático-jurídicos que alicerçam a decisão,
permitindo a certeza de que a ampla defesa e o contraditório, observados (ou
não) no decurso do feito, efetivamente terão influência na decisão, garantindo-se,
ainda, a impessoalidade (artigo 37, caput, da CF/88).
Afirma que, laborando para Organismos Internacionais, os funcionários brasileiros
ou estrangeiros, detêm prerrogativas e privilégios previstos nas Convenções e
Acordos firmados pelos Estados Membros.
Aduz que informou em sua DAA os rendimentos auferidos do organismo
internacional, incluindo-o em rubrica própria existente no formulário da Receita
Federal, o valor de R$ 67.800,00 recebidos da UNESCO, informado na rubrica
rendimentos isentos e não tributáveis.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.546 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002694/2009-38
3
Alega que era prestador de serviços do quadro do UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), conforme contrato
anexado ao processo, o qual comprova o enquadramento da atividade no grupo
de serviços especializados, na modalidade de contratação equipe permanente.
A vigência dos tratados ou convenções internacionais, assegurada pelo preceito
contido no parágrafo 2o do art. 5o da Constituição Federal de 1988, determina
que as leis brasileiras não podem contrariar as normas neles contidas (recorrendo
à legislação, jurisprudência e a doutrinas, prossegue discorrendo a respeito do
tema – tratados internacionais).
Citando o Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966, art. V, Decreto n°
27.784, de 16 de fevereiro de 1950, o contribuinte afirma que a Unesco -
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, não é
equiparado a uma das agências especializadas da ONU, pois se confunde com o
próprio organismo que lhe deu origem, prossegue discorrendo a respeito do art. V
da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Assevera que cumpre jornada regular de trabalho, assina folha de ponto, está
subordinado à hierarquia do organismo, somente pode gozar férias por período
determinado autorizado pela chefia, viaja representando a Unesco no âmbito de
seu projeto, restando mais do que evidente a sua condição de funcionário do
organismo internacional e o vínculo empregatício.
Afirma que, consoante legislação da Receita Federal, a determinação contida na
primeira parte da Seção 17 foi cumprida com a Resolução n° 76 da Assembléia das
Nações Unidas, de 07 de dezembro de 1946, pelo qual foram outorgados os
privilégios e imunidades mencionados nos artigos V e VII da mencionada
Convenção sobre Privilégios a todos os membros do pessoal das Nações Unidas, à
exceção daqueles recrutados no local e que sejam remunerados à taxa horária,
condições essas cumulativas.
Alega que o procedimento adotado pela autoridade lançadora faz incidir duas
multas de ofício sobre os mesmos rendimentos auferidos pelo contribuinte, numa
situação contraditória, onde interroga: se o sujeito passivo está sendo penalizado
com a aplicação da multa pertinente ao lançamento de ofício, como pode ser
apenado por não ter recolhido o carnê-leão?
Por fim, requer que seja julgada procedente a Impugnação, para o fim de declarar
a insubsistência do lançamento e a conseqüente inexigibilidade do crédito
tributário, exclusão da multa de ofício e da multa de mora, visto que não podem
ser cumuladas, bem como, a inadequação da multa de ofício na hipótese, no
percentual de 75%, em razão de seu caráter confiscatório.
Em 09/09/2011 foi juntado ao processo pelo contribuinte cópias de
jurisprudências.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.546 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002694/2009-38
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS
(PNUD). RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de prestação de serviço junto ao
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, percebidos por
pessoa física nacional, residente e contratada no País, que não detenha a
condição de funcionário de organismo internacional.
MULTA DE OFÍCIO.
Sobre o imposto de renda apurado mediante procedimento fiscal, o qual inibe a
espontaneidade do sujeito passivo, incide a multa de ofício de 75% prevista na
legislação de regência. Descabe a apreciação, nesta instância, da alegação de que
o lançamento viola o princípio constitucional, em face do princípio da vinculação à
lei a que está submetido o julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de organismo internacional,
apurado em função de Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais – DERC, em que se discute se o rendimento seria isento.
Como expressado no relatório, a DRJ entendeu que o rendimento declarado pelo
contribuinte como isento deveria ser declarado como tributável em face do contribuinte não
preencher os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, quais sejam a condição de
funcionário do organismo internacional e residir no exterior.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.546 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002694/2009-38
5
O recorrente, em suas razões recursais sustenta, essencialmente, os mesmos
argumentos lançados na impugnação, destacando-se o apontamento de precedente do STJ que
reconheceria a isenção para a condição análoga a sua.
Analisando os fatos narrados em confronto com o entendimento jurisprudencial
consolidade pelo STJ em sede de recurso repetitivo, constata-se que a decisão da DRJ deve ser
reformulada.
Por ocasião do julgamento do REsp no 1.306.393/DF, submetido ao regime do artigo
543-C do CPC/1973, já transitado em julgado desde 10/12/2012, o STJ firmou a seguinte tese,
expressa em sua ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-
C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ n. 8/08.
Diante de tal cenário, por meio da Portaria no 03, 9 de janeiro de 2018, este
Conselho decidiu, com arrimo na Nota Técnica ASTEJ/ PRESIDÊNCIA/CARF/MF n° 01, de 09 de
janeiro de 2018, por revogar a Súmula CARF no 39, utilizada como um dos fundamentos de decidir
pela DRJ.
Afirma a nota técnica mencionada que:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.546 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.002694/2009-38
6
Como é possível concluir a partir da comparação do texto do enunciado sumular e
da decisão do STJ, há uma disparidade entre o primeiro, que nega isenção aos
valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, e o segundo, que estendeu aos
peritos de assistência técnica a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil
para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, a isenção prevista no art. 23, inciso II do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 1.041, de 1994, reproduzida no
art. 22, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999.
Desta forma, diante do confronto de posicionamento do STJ, adotado na
sistemática de recurso repetitivo, com posicionamento sumular deste conselho, por imperativo
legal deve prevalecer o entendimento emanado pelo Poder Judiciário reconhecendo a isenção do
imposto de renda para os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Assim, estabelecido que não há controvérsia de fato quanto a origem do
rendimento apontado pela autoridade lançadora como omitido; considerando que a
jurisprudência atual e imperativa reconhece a isenção do IRPF com fundamento no inciso II, do
art. 22, do RIR/99, reproduzido no inciso II, do art. 20. Do RIR vigente; e que o rendimento fora
lançado no campo próprio a rendimentos isentos e não tributáveis, o lançamento de imposto de
renda suplementar não deve permanecer.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 168
DF CARF MF
Original